Tribunal: TJDFT
Processo: 0729579-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729579-11.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: WALLACE LOPES MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 41645834) interposta pela apelante/autora Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A em face da sentença (ID 41645831), que resolveu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil, sob alegação de falta de interesse de agir da apelante, por ausência de conversão da ação de busca e apreensão em execução. Nas razões recursais, a apelante/autora pugnou pela cassação da sentença proferida pelo juízo a quo e, consequentemente, pela remessa dos autos para o Juízo de Primeiro Grau, para devida apreensão do bem, nos termos da ação proposta. Preparo regular (ID 41645836). Sem contrarrazões. Sobreveio petição de ID 42856119, na qual ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, terceira estranha aos autos, informa que o crédito, objeto da presente demanda – busca e apreensão de veículo -, foi a ela cedido, por meio do Termo de Declaração de Cessão firmado com a apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., requerendo, em consequência, a substituição processual para ingressar no polo ativo da presente demanda. Afirma, ainda, que o requerido/apelado realizou a quitação do débito, razão pela qual pugna pela desistência do recurso, com a certificação do trânsito em julgado da sentença que extinguiu a demanda, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC. Nesse contexto, foi oportunizado a ora apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, no prazo de 10 (dez) dias, para que se manifestasse quanto aos requerimentos feitos e documentos juntados, despacho (ID 42902546). A parte apelante/autora, registrou ciência do ato judicial retro em 06 de fevereiro de 2023 (ID 43242860), prazo decorrido sem manifestação em 23 de fevereiro de 2023 (ID 43836467). É o breve relatório. DECIDO Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Créditos e Outras Avenças (ID 42856128). Concedido prazo para manifestação da apelante Aymoré Crédito, Financiamento em Investimento S/A, quanto ao pedido de substituição processual e a notícia da quitação realizada pelo apelado/réu, esta quedou-se inerte. Dessa forma, com base nos documentos acostados de (id 42856119 e 42856128), autorizo que a empresa Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados (“Fundo”), figure no polo ativo dessa demanda. Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No presente caso, a apelante requer a desistência da presente apelação, conforme petição de ID 42856119. Dessa forma, por ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso, homologo a desistência do recurso, com fulcro no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Retornem os autos ao Juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator